Tribunal: TJSP
Processo: 2161086-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Inventário. Não indicação concreta de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhes é próprio. Embargos rejeitados, com aplicação de multa por serem manifestamente protelatórios.